Tribunal: TJMT
Processo: 1009032-58.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009032-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), OSCAR ROSA - CPF: 041.939.469-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO - CPF: 225.190.509-00 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA PENSO - CPF: 776.484.472-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - CPF: 164.251.381-49 (ADVOGADO), IVANILSON LUCAS CABRAL - CPF: 578.696.002-10 (ADVOGADO), MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 807.513.342-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. DESPESAS COM CUIDADOS DOS ANIMAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo pericial apresentado. O agravante sustenta que a perícia incluiu indevidamente, no cálculo das perdas e danos, despesas com alimentação e cuidados veterinários dos animais, as quais, segundo a cláusula VII do contrato de parceria pecuária firmado entre as partes, seriam de responsabilidade do parceiro outorgado (executado). Pleiteia a exclusão dessas despesas do cálculo pericial, com base na referida cláusula contratual e nos
arts
. 96, III, do Estatuto da Terra e 48, § 2º, do Decreto nº 59.566/1966.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação do laudo pericial que
está correta
; (
ii
) estabelecer se a perícia poderia deixar de aplicar normas gerais do Estatuto da Terra e seu regulamento diante de decisão judicial anterior com determinação específica sobre os parâmetros do cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado observou decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento nº 1009074-78.2023.8.11.0000, transitada em julgado, que delimitou os trabalhos periciais ao lucro não auferido pelo autor com o abate dos animais, subtraído o custo da produção após a entrega dos bezerros.

A cláusula contratual invocada pelo agravante refere-se apenas ao rebanho inicialmente entregue e não alcança, segundo interpretação técnica do perito, os custos apurados com a evolução da dívida após a inadimplência contratual.

O
expert
esclareceu, de modo técnico e fundamentado, que a exclusão de tais despesas distorceria o cálculo real do lucro não auferido, sendo imprescindível a consideração desses custos para apuração do dano efetivamente sofrido.

A decisão homologatória do laudo se funda na suficiência técnica e na coerência metodológica adotada na perícia, não havendo vícios ou omissões que justifiquem a sua desconstituição.

A aplicação de norma geral (art. 96 do Estatuto da Terra e art. 48, § 2º, do Decreto nº 59.566/66) não se sobrepõe à decisão judicial específica e transitada
em julgado, que estabeleceu diretrizes concretas para a perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial transitada em julgado que delimita os parâmetros da perícia em liquidação de sentença prevalece sobre norma legal genérica, devendo ser observada integralmente pelo perito.

Laudo pericial elaborado de forma técnica, com esclarecimentos suficientes e em conformidade com decisão judicial anterior, deve ser homologado.

Dispositivos relevantes citados
: Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), art. 96, III; Decreto nº 59.566/1966, art. 48, § 2º; CPC/2015,
arts
. 475-C e 479.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009032-58.2025.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara da comarca de Alto Araguaia que, em Liquidação de Sentença por Arbitramento
,
homologou o laudo pericial.

O agravante alega que se trata de arbitramento das perdas e danos decorrentes de inadimplência de contrato particular de parceria pecuária.

Aduz que o laudo apresenta descontos não previstos na avença, qual seja, o a indenização das “despesas decorrentes de alimentação e cuidados veterinários” que, conforme previsto no contrato, ficariam por conta do executado (cláusula VII).

Argumenta que o art. 96, inciso III, do Estatuto da Terra e o § 2º do art. 48 do Decreto 59.566/66, regem no mesmo sentido.

Pede que seja determinado ao perito que exclua e subtraia do cálculo da liquidação de sentença as despesas com o tratamento e criação dos animais no prazo em que estavam sob o poder do parceiro outorgado.

Antecipação da tutela recursal deferida
para
suspender
a parte da decisão que determinou a apresentação da planilha atualizada
(Id n.
278147857
).

Contraminuta no Id n.
282323875
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o laudo pericial proferida nos seguintes termos
, na parte que importa a este Agravo
:

“
Na hipótese em voga, prima facie, há que se dizer que o laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade, não cabendo ao magistrado desconstituí-lo se não houver prova robusta em sentido contrário.

No caso, em que pese as impugnações ao laudo pericial, entendo que as explicações apresentadas pelo expert são suficientes para a elucidação da questão, tendo sido a perícia realizada de acordo com o que restou decidido, bem como com as normas técnicas pertinentes, com o devido esclarecimento da metodologia adotada, não havendo as partes apresentado argumentos que desabonem os trabalhos realizados.

O esclarecimento sobre a impugnação das partes encontra-se devidamente efetuado em ID 177737961, cujos trechos relevantes destaco:

“(...) Em breve síntese, enquanto a parte Requerente defende a dedução dos custos de produção do valor total obtido com a atividade pecuária, a parte Requerida aduz que os custos apresentados no Laudo Pericial foram demasiadamente baixos.

(...)

ESCLARECIMENTO DO PERITO: Pois bem, de início, cumpre informar que, no entendimento deste Perito, as “despesas decorrentes de alimentação” mencionadas na cláusula
vii
do contrato, diz respeito ao rebanho inicial entregue pelo Parceiro Outorgante ao Parceiro Outorgado. Os custos apurados no Laudo Pericial, por sua vez, são inerentes a evolução de era realizada sobre o saldo devedor do Requerido, não se comunicando com o rebanho objeto do contrato. Quanto ao segundo ponto apresentado pelo Requerente, em que pese a Parte afirmar que não há custo se não houver rebanho, salientamos que para apuração do valor com a atividade pecuária de recria e engorda, é
imprescindível que sejam considerados os custos com os animais, caso contrário, o valor apurado pela perícia seria superior ao real lucro
inauferido
pelo Requerente. Diante todo o exposto, entendemos que não assiste razão à parte Requerente em requerer a dedução dos custos relativos à criação dos semoventes do lucro
inauferido
com a atividade pecuária de recria e engorda. (...)”.

Nota-se que ambas as partes se insurgiram contra a apuração de custo de produção.

Com relação à impugnação e pedido de esclarecimentos do devedor de ID 173078106, nota-se que o perito apresentou os devidos apontamentos em ID 177737961, respondendo aos quesitos complementares e detalhando como chegou à conclusão dos números de custo de produção e demais dados fornecidos em perícia.

(...)

Portanto, tenho como suficientes e adequadas as explicações e apontamentos do perito, não merecendo reparo seu laudo, porquanto esclarecido o método utilizado e a forma como chegou a sua conclusão. Ademais, seus cálculos estão em consonância com as decisões proferidas neste feito.

Outrossim, o perito judicial se manifestou sobre as impugnações, demonstrando que se encontra apto a realizar a referida perícia, sendo que o laudo se encontra completo, conclusivo e apura
escoreitamente
tudo que foi proposto na perícia e está sendo discutido na presente ação.

(...)
.
”

O cálculo foi delimitado no AI
1009074-78.2023.8.11.0000
,
onde foi
determin
ado
que

“os trabalhos periciais se limitam ao lucro que o autor deixou de auferir com o abate dos animais, subtraído o custo da produção após a sua entrega”, uma vez que todos os bezerros que o agravante deveria receber eram machos
...
”
e o
expert
, ao
realizar o cálculo,
apenas cumpriu essa determinação judicial transitada em julgado em
31-7-2023
.

Assim, o contador, ao prestar o
s esclarecimentos
elucidou a questão mostrando
que o laudo foi realizado obedecendo exatamente
àquela determinação, por isso deixou de aplicar o disposto no
art. 96 do Estatuto da Terra
e no
§ 2º do art. 48 do Decreto 59.566/66
,
já que esses comandos são genéricos e a decisão judicial transitada em julgado é específica e foi proferida após analisar as peculiaridades do caso.

Desse modo, a homologação do laudo pericial e no cálculo nele contido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025